Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721923-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: BRUNNA NUNES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia em face da r. decisão (ID 65190323 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Brunna Nunes Rodrigues, indeferiu a penhora no rosto dos autos de processo em trâmite na Justiça do Trabalho. Recebidos os autos, determinei que o Agravante demonstrasse a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento (ID 17879855). Em resposta, o Agravante juntou petição na qual requer a desistência do recurso (ID 18181410), reconhecendo a intempestividade do Agravo. Ante o exposto, não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator